Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDOMÍNIO. PENALIDADE. USO DA ACADEMIA. CONTEXTO PANDÊMICO. MULTA. LEGALIDADE. ASSEMBLEIA. QUÓRUM QUALIFICADO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese defendida pela parte.
2. Com a superveniência da pandemia no Brasil e no Distrito Federal houve a edição de diversos normativos, promovendo alterações nas relações privadas, a fim de viabilizar o enfrentamento da crise sanitária, sobretudo pelo distanciamento social e contenção do avanço da doença.
3. Havendo normativo local proibitivo do uso das áreas comuns do condomínio residencial, aliado às deliberações tomadas em assembleia geral, correta a aplicação de penalidade pela infração consubstanciada no uso da academia.
4. Desnecessária a deliberação em quórum qualificado de assembleia condominial para o estabelecimento de multa por infração grave pelo uso das áreas comuns, diante da situação extraordinária da pandemia do novo coronavírus.
5. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas.
6. Recurso não provido.